Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-71.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001501-71.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO - OAB/PA Nº 26.045) E EVERALDO CARDOSO LOBATO (ADVOGADA DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB/PA Nº 8.020)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS.
ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDOS EM COMUM DOS RECORRENTES.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO.
PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU EVERALDO CARDOSO LOBATO (2º APELANTE).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA.
PLEITO EXCLUSIVO DO ACUSADO JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (1º APELANTE).
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1
. Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação dos apelantes no delito de roubo majorado.
2.
Não há como se acolher o pedido de redução das penas-base quando existente vetor judicial valorado negativamente aos recorrentes (circunstâncias do crime), encontrando-se fixadas em patamar proporcional às circunstâncias do caso concreto.
3.
Deve ser mantido o regime inicial fechado, diante do
quantum
final da pena definitiva aplicada aos apelantes, nos termos do art. 33 do Código Penal.
4
. É incabível a tese desclassificatória do 2º apelante para o delito de receptação, porquanto devidamente comprovada no acervo fático-probatório coligido aos autos sua participação no delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.
5.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta, competindo ao Juízo da execução criminal o exame de eventual suspensão da cobrança.
6.
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001501-71.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO - OAB/PA Nº 26.045) E EVERALDO CARDOSO LOBATO (ADVOGADA DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB/PA Nº 8.020)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

João
Batista Alves dos Santos (1º apelante),
por intermédio do advogado Jeremias da Conceição Carvalho, e
Everaldo Cardoso Lobato (2º apelante),
por meio da advogada Denilza de Souza Teixeira,
interpuseram apelações criminais contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, às penas de:

a) João
Batista Alves dos Santos (1º apelante)
:
08 anos e 08 meses de reclusão
,
sob regime inicial fechado,

e mais o pagamento de 133 dias-multa
;

b) Everaldo Cardoso Lobato (2º apelante
): 09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 160 dias-multa.

Segundo se extrai do édito condenatório, ¿
[n]arra a exordial acusatória que na data de 06 de fevereiro de 2018, por volta das 10:40h, os denunciados juntamente com terceiro elemento mediante grave ameaça usando arma de fogo subtraíram 7.285 ( sete mil, duzentos e oitenta e cinco) carteiras de cigarro no valor de R$-54.884,12 (cinquenta e quatro mil reais e oitocentos e oitenta e quatro reais) , 03 ( três) pacotes de fumo no valor de R$- 97,97 ( noventa e sete reais e noventa e sete centavos), uma caixa de papel de R$- 31,12 ( trinta e um Reais e doze centavos), 50 ( cinquenta ) unidades de barbeador no valor de R$- 184,00 ( cento e oitenta e quatro reais) ; 24 ( vinte e quatro) unidades de red bull no valor de R$-131, 76 ( cento e trinta e um reais e setenta e seis reais), ou seja, prejuízo total de R$-55.328,98 ( cinquenta e cinco mil reais, trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). Narra ainda que o caminhão era pertencente a empresa Souza Cruz que era conduzido por Michell Roberto e Eder Freitas que no deslocamento Vila dos Cabanos - Abaetetuba foram abordados por um veículo Siena que era conduzido por João Batista que saiu de arma em punho e entrou no caminhão exigindo que fossem para um ramal. No ramal, começaram a transportar a mercadoria para o veículo siena e uma L200. Nesta ocasião o caminhão bloqueou a porta do veículo, razão pelo qual os assaltantes passaram a usar violência, utilizando macaco para danificar o veículo, inclusive agredindo a vítima Eder. Após a subtração os acusados seguiram em fuga. As vítimas acionaram a polícia, que diligenciaram o local onde no ramal Castanhal II, foram encontrados os acusados e comparsa, tendo inclusive ocorrido troca de tiros e com os mesmos encontrados parte da carga na L200 e outra numa residência próxima.¿.

Inconformado com a r. sentença, postula, em síntese, o réu
João
Batista Alves dos Santos (1º apelante),
sua absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução da sua pena-base para o mínimo legal, a fixação do regime inicial semiaberto e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.

O acusado
Everaldo Cardoso Lobato (2º apelante
), pugna, igualmente, pela sua absolvição, ante a ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de roubo para o de receptação. Caso não seja esse o entendimento adotado, pleiteia, ainda, a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por sua vez, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos em favor de ambos os apelantes.

Por último, na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001501-71.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO - OAB/PA Nº 26.045) E EVERALDO CARDOSO LOBATO (ADVOGADA DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB/PA Nº 8.020)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, cumpre anotar que os
apelos não merecem provimento com relação à tese absolutória apresentada por ambos os recorrentes.

Justifico.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, atestando o reconhecimento de João
Batista Alves dos Santos (1º apelante)
feito pelas vítimas Eder Freitas de Albuquerque e Michel Roberto Soares dos Santos (fls. 12 e 16), Auto de Apreensão, descrevendo a apreensão de uma arma de fogo, com respectivas munições, um veículo utilizado na empreitada criminosa, além de parte dos bens subtraídos (fl. 22), bem como os depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas de acusação durante a persecução penal.

Eis os relatos prestados em sede judicial e bem sintetizados na sentença condenatória:
¿
Testemunha Ângelo Martins
relatou que chefe de operações em Abaetetuba e que o delegado relatou que um caminho foi assaltado e que o caminhão estava em cidade; que o localizador do caminhão estava num ramal; que chegaram ao local, um deles chegou a disparou contra a equipe de policial; eram três elementos , sendo dois presos; que a carga estava num deposito já armazenado; que no momento da prisão, tiraram fotos e mandaram para empresa e os motoristas reconheceram; que o reconhecimento foi feita por fotos; mas depois foi feito procedimento; que nem todos os objetos foram recuperados; que foram presos no mesmo dia dos fatos; que foram apreendidas algumas armas (fls 402)
A
testemunha Antônio Jose Farias Nonato
de fls. 338 relatou que delegado Augusto de Vila de Cabanos pediram apoio informando que os assaltantes tinham se deslocado para Abaetetuba; que a carga estariam num ramal chamado Castanhal; que avistaram duas caminhonetes; que dois fugiram; que chegaram ter troca de tiros; que um deles se entregou e este chamado João Batista; que uma metade estava na caminhonete e outra parte na casa; que nesta casa estava com o outro réu Everaldo.
A
vítima Eder Freitas de Albuquerque
(fls. 454) que foi vítima do assalto; que estavam saindo de Vila do Conde e iam para Abaetetuba, que próximo a Abaetetuba, um carro parou o caminhão; que o assaltante estava armado; que foram levados a um ramal; que no ramal chegou a L200 para ajudar a carregar os objetos; que o alarem do carro acionou e o carro trancou; que um deles ainda usou o macaco para quebrar o caminhão; que viu duas pessoas; que viu João e outro que estava com um pano na cabeça; que João já lhe assaltou outras vezes; que levaram toda carga; que na hora que estava travada, foi agredido; que os assaltantes estavam com arma de fogo tipo revolver; que chegou a reconheceu o João; que o outro não reconheceu, mas foi preso porque estava com a carga; que não tem dúvidas que João Batista foi um dos assaltantes.
A
vítima Michell Roberto Soares dos Santos
de fls 454 que foi assaltado juntamente com Eder quando dirigia um caminhão indo para Abaetetuba; que no trajeto foram abordados por carro siena; que uma rapaz saindo com arma que era para encostar; que depois rumaram para um ramal; que quando estavam descarregando o carro, o mesmo travou; que quebraram o carro com macaco; que não viu quem era quem estava na L200, que tinha um rapaz de toalha na cabeça; que quem anunciou o assalto já tinha assaltado outra vez; que a Eder sabia quem era; que na DRCO fez reconhecimento por foto.
A
testemunha de defesa Josimo Martins da Cunha
relatou que conhece João Batista e que não conhece Everaldo; que não sabe informar sobre os fatos narrados na denúncia.
A testemunha de defesa Antonio dos Santos Pereira
relatou que conhece apenas João Batista que não sabe informar sobre os fatos narrados, sendo apenas testemunha abonadora de conduta.
Os
réus
negaram as acusações narradas, sendo as versões isoladas nos autos, não trouxeram testemunhas hábeis para relatar fatos capazes de ilidir sua condenação.¿ (Grifei e sublinhei).

Ressalto, aqui, que, como amplamente sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

De igual modo, os depoimentos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

No caso vertente, como se vê, em que pese a tese de inocência sustentada, as participações dos recorrentes João Batista Alves dos Santos e Everaldo Cardoso Lobato encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas de acusação ao longo da instrução.

Com efeito, as provas produzidas deixam evidente que ambos os apelantes, na companhia de outro indivíduo não identificado, todos em comunhão de interesses, mediante violência e grave ameaça por meio de arma de fogo, abordaram o caminhão que as vítimas Michel Roberto Soares e Éder Freitas de Albuquerque conduziam, levando-os para um ramal, local em que passaram a subtrair a carga do veículo que estava sendo transportada, sendo presos em flagrante delito, momentos após, com a chegada dos agentes policiais, os quais foram recebidos à tiros pelos assaltantes.

Por essas razões,
concluo que a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo Probatório constante dos autos,
motivo pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

De igual modo, considerando todo o exposto acima,
mostra-se totalmente improcedente o pleito de Everaldo Cardoso Lobato (2º apelante) de desclassificação para o delito de receptação
, ante o fato, conforme bem destacado pelo
custos legis
, ¿
do réu ter sido flagrado com a res furtiva, e os outros comparsas momentos após a prática delitiva. Não demonstrando de nenhuma forma a defesa que o réu não haveria participado do ato delituoso até porque, flagrado com a res furtiva, imediatamente após o roubo, perpetrado por vários agentes, sem tempo hábil para transferência da mercadoria, tendo havido tiroteio no momento da abordagem pela polícia, o que o coloca na cena do crime, sem nenhuma dúvida. Restando cabal sua participação no crime em análise.¿

Noutro giro, quanto aos questionamentos - apresentados em favor de ambos recorrentes - acerca da fixação das penas-base e do regime inicial de cumprimento da pena, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿DO REU EVERALDO CARDOSO LOBATO.
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;

os

motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;

as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve agressão física da vítima bem como troca de tiros;

a
consequência
é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
para o evento criminoso
.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis,
fixo ao réu a
pena base
acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 ( seis) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 100 ( cem) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há
agravante da reincidência

conforme fls 36, pelo que
aumento de 06 (seis) meses e de 20 (vinte) dias multa, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.
Em
terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide
causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, I, II, do art. 157, do Código Penal
, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de 9 ( nove) anos, 4( quatro) meses de reclusão, e 160 ( cento e sessenta) dias-multa estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
DO REU JOÃO BASTISTA ALVES DOS SANTOS

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve agressão física da vítima bem como troca de tiros
; a
consequência
é
grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
para o evento criminoso
.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis,
fixo ao réu a
pena base
acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há agravantes ou atenuantes

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que
incide

causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, I, II, do art. 157, do Código Penal,
pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os
acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em
regime inicial FECHADO
, considerando o quantum da pena aplicada
.
Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais
.
Mantenho a custódia cautelar do acusado, considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, ressalvando o condenado deverá encaminhado ao regime o qual foi determinado para início de regime de pena.¿
(Grifei e sublinhei).

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que, conquanto o magistrado de 1º grau não tenha justificado de modo idôneo todos os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou acertadamente em desfavor dos recorrentes as circunstâncias do delito.

De fato, a violência empregada, não só contra o caminhão conduzido pelas vítimas, mas também em desfavor dos próprios ofendidos, aliado à troca de tiros entre os assaltantes e os agentes policiais que procederam com suas prisões, extrapola o ordinário a essa espécie de delito, merecendo a conduta dos recorrentes uma maior censura.

Logo, sabedor que não se trata de um cálculo matemático rígido e que uma única circunstancia negativa é suficiente para elevar a pena-base do seu patamar ínfimo (Súmula nº 23 deste e. Tribunal
1
), mantenho as sanções iniciais dos apelantes nos moldes fixados, vale dizer, 06 anos e 06 meses de reclusão e mais o pagamento de 100 dias-multa.

Nas demais etapas subsequentes, embora não tenham sido questionadas pelos recorrentes, constato que foram devidamente dosadas, tendo sido reconhecida, na fase intermediária, a agravante da reincidência em prejuízo de Everaldo Cardoso Lobato (2º apelante), e, na terceira etapa da edificação da pena, as majorantes do uso de arma e do concurso de pessoa em desfavor de ambos os recorrentes.

Como consequência da manutenção das penas nos moldes aplicados pelo magistrado singular,
não há como se acolher o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, o qual deve
permanecer no

fechado
, ante o
quantum
final das reprimendas aplicadas, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Para finalizar, é incabível o pleito de João
Batista Alves dos Santos (1º apelante), referente à concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que, no processo penal, o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta,
competindo ao Juízo da execução criminal o exame da matéria.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Re
lator

1

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.